Tribunal: STF
Processo: ARE 1366221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÁLCULO DA RMI. ANÁLISE: REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná (e-doc. 26).



    2. Os embargos de declaração foram parcialmente providos (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput, e 201, § 2º, da Constituição da República. Pleiteia a correção da RMI, afirmando a inexistência de dispositivo legal que autorize a redução realizada pelo INSS em decorrência de tempo de trabalho realizado no exterior. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento de benefício previdenciário em valor inferior ao salário mínimo (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “E quanto ao ponto d, mantenho a sentença de embargos prolatada (evento 116 - SENT1):



    Os embargos devem ser conhecidos, eis que tempestivos e, no mérito, merecem ser parcialmente acolhidos, pelas razões que passo a expor. 



    Embora não se trate de omissão, vejo que, de fato, ao tratar do questionamento a respeito do critério de cálculo da RMI, a sentença originalmente proferida se equivocou. Todavia, como demonstra a informação da contadoria do juízo (ev. 114 e 115), o INSS observou rigorosamente o regramento pertinente ao cálculo dos benefícios com cômputo de período laborado no exterior, que determina a consideração do tempo proporcional de contribuição no Brasil. Daí adveio a redução observada na RMI, e não da aplicação em duplicidade do fator previdenciário, como entendeu a requerente. 



    Ainda, sem razão a requerente quando requer seja considerada a renda obtida no exterior para fins de obtenção da média de remuneração. Como se sabe, o aproveitamento do trabalho no exterior se dá apenas em relação ao tempo contributivo, vez que, via de regra, inexiste compensação entre os regimes. Dessa forma, não há como a requerente pleitear a vinculação da remuneração paga pelo benefício concedido pelo RGPS aos valores das contribuições pagas à seguridade alemã, vez que o acordo firmado não prevê a devida compensação entre os Estados. 



    Por fim, no tocante à alegação de que não é possível o pagamento de benefício previdenciário inferior ao salário mínimo, novamente não assiste razão à requerente. No caso, a previsão do art. 201 da CF remete aos benefícios pagos integralmente pelos cofres da União, por meio do RGPS. Todavia, nos casos como o da autora, está-se diante de benefício fruto de cotização entre Estados, não havendo que se falar em desrespeito à Constituição, vez que apenas observou-se a proporcionalidade dos pagamentos vertidos ao sistema, sem complementação do valor faltante em relação ao salário mínimo em função da ausência de previsão de compensação financeira ou reciprocidade no acordo firmado com a Alemanha." 



    Em atenção às razões recursais ressalto que o regime geral da previdência social brasileira tem caráter contributivo, nos termos do art. 201 da CF, desta forma, diante da falta de compensação entre os regimes de previdências dos países, entendo acertado o cálculo realizado pela autarquia e o art. 647 da Instrução Normativa nº 77 de 2015, o qual prescreve: 



    Art. 647. Para fins de fixação do Período Básico de Cálculo- PBC, deve-se ter em consideração o tempo de contribuição realizado sob a legislação brasileira.” (e-doc. 28, p. 3-4).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 26), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator